Tribunal: TJES
Processo: 5000069-16.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000069-16.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELISANGELA DE PAULA NETO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000069-16.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELISANGELA DE PAULA NETO

Advogado do(a) AGRAVANTE: WESLEY OTTZ ANDRADE - ES27416

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
ELISANGELA DE PAULA NETO
em face da r. decisão acostada no evento 950357 proferida pelo d. juízo da Vara de Conceição do Castelo e Brejetuba (Comarca Integrada) que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens ajuizada em face de
JOSÉ LUIZ DE SOUZA
, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça pleiteado.

A recorrente afirma, em suas razões recursais, “
que os documentos juntados aos autos comprovam e são suficientes para a concessão do
benefício da justiça gratuita
a Agravante
” (fl. 13 do evento 950343).

Desse modo, liminarmente, requereu que fosse deferido o benefício almejado e, quanto ao mérito recursal, pleiteia que a decisão seja reformada de modo a confirmar a concessão da gratuidade de justiça.

No evento 958637, deferi o pedido liminar de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Por meio da petição constante no evento 1011435 a agravante registrou ciência da decisão e, conforme certidão do evento 1021464, o magistrado de origem foi devidamente comunicado do
decisum
.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. relator.

ACOMPANHO O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELISANGELA DE PAULA NETO
em face da r. decisão acostada no evento 950357 proferida pelo d. juízo da Vara de Conceição do Castelo e Brejetuba (Comarca Integrada) que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens ajuizada em face de
JOSÉ LUIZ DE SOUZA
, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça pleiteado.

A recorrente afirma, em suas razões recursais, “
que os documentos juntados aos autos comprovam e são suficientes para a concessão do
benefício da justiça gratuita
a Agravante
” (fl. 13 do evento 950343).

Desse modo, liminarmente, requereu que fosse deferido o benefício almejado e, quanto ao mérito recursal, pleiteia que a decisão seja reformada de modo a confirmar a concessão da gratuidade de justiça.

No evento 958637, deferi o pedido liminar de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Desse modo, pleiteia que a decisão seja reformada de modo a confirmar a concessão da gratuidade de justiça.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (artigo 101,
caput
, do CPC) e por ter sido observada a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

A sistemática da gratuidade da justiça foi pontualmente alterada pelo Código de Processo Civil que, no que pertine a situação posta em deslinde, assim preleciona:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

A legislação de regência concede ao julgador a possibilidade de indeferir a gratuidade da justiça apenas nos casos em que houver nos autos evidências da capacidade financeira do requerente, ou seja, a partir da declaração de hipossuficiência a regra é o deferimento pelo magistrado, sendo cabível o indeferimento somente quando houver provas em sentido contrário.

Conforme salientei na decisão constante do evento 958637, em que pese o indeferimento da benesse na origem, não identifiquei elementos que evidenciem a possibilidade da agravante arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio.

Nota-se, ainda que se cuide de ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens na origem, os bens a serem partilhados se circunscrevem tão somente a um veículo Volkswagen, modelo Santana, ano 1998; a uma motocicleta Honda, modelo NX-4 Falcon, ano 2003; a uma casa de 70 m2, localizada na zona rural de Brejetuba/ES, que fora utilizada como residência para a família; e aos bens móveis que guarneciam o lar.

Além disso, embora o magistrado tenha razão ao asseverar que a ausência de emprego regular não significa, necessariamente, a ausência de verba suficiente ao custeio dos gastos cotidianos, em uma singela consulta à rede mundial de computadores é possível notar que a agravante labora com a coleta de resíduos não-perigosos (CNPJ nº 32.943.357/0001-08)
1
, ocupando, inclusive, a presidência da associação dos catadores de material reciclável do Município de Brejetuba/ES (CNPJ nº 22.021.397/0001-30)
2
, atividade que, como é de conhecimento geral, não gera uma renda considerável
3
.

Corrobora a precariedade econômica da agravante o fato de que é beneficiária do programa social “bolsa-família” e do “auxílio emergencial”, ambos voltados para as famílias brasileiras de baixa renda, identificadas por meio do Cadastro Único
4
, consoante se depreende dos extratos de fls. 09/11 do evento 950356.

Também revela a hipossuficiência financeira da agravante a circunstância de haver acordado com o ex-companheiro, na ação de alimentos por ele ajuizada, arcar com prestação alimentícia
in natura
, em favor dos dois filhos menores do casal, de uma cesta básica mensal, equivalente ao valor módico de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) (fl. 01 do evento 950359).

Há que se ponderar ainda que a agravante colacionou Declaração de Isenção do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (fl. 08 do evento 950356) e que suas despesas cotidianas com aluguel e água somam a quantia aproximada de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais (fl. 06 do evento 950356).

Por fim, o fato de a recorrente estar assistida por advogado particular não constitui elemento para, isoladamente, afastar a presunção
juris tantum
de veracidade de que goza a declaração de precariedade econômica, sobretudo tendo em vista que litiga em comarca não provida pela Defensoria Pública Estadual.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e, via de consequência, confirmo o deferimento do benefício da gratuidade de justiça em prol do agravante.

É como voto.

1
Disponível em: <http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp>. Acesso em 20 jan. 2021.

2
Disponível em: <http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp>. Acesso em 20 jan. 2021.

3
Disponível em: <https://www.trabalhabrasil.com.br/media-salarial-para-catador-de-material-reciclavel>. Acesso em 20 jan. 2021.

4
Disponível em: <https://www.caixa.gov.br/servicos/cadastro-unico/Paginas/default.aspx>. Acesso em: 20 jan. 2021.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DA DECLARAÇÃO DE MISERABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A POSSIBILIDADE FINANCEIRA – PARCO PATRIMÔNIO A SER PARTILHADO – CATADORA DE MATERIAL RECICLÁVEL – BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA SOCIAL “BOLSA-FAMÍLIA” E DO “AUXÍLIO EMERGENCIAL” –
ARCA COM UMA CESTA BÁSICA MENSAL EM FAVOR DOS DOIS FILHOS MENORES A TÍTULO DE ALIMENTOS
IN NATURA
–
ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA – DESPESAS MENSAIS MÓDICAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

1.
A legislação de regência concede ao julgador a possibilidade de indeferir a gratuidade da justiça apenas nos casos em que houver nos autos evidências da capacidade financeira do requerente, ou seja, a partir da declaração de hipossuficiência a regra é o deferimento pelo magistrado, sendo cabível o indeferimento somente quando houver provas em sentido contrário.

2.
Em que pese o indeferimento da benesse na origem, não há elementos que evidenciem a possibilidade da agravante arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio.

3.
Ainda que se cuide de ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens na origem, os bens a serem partilhados se circunscrevem tão somente a um veículo Volkswagen, modelo Santana, ano 1998; a uma motocicleta Honda, modelo NX-4 Falcon, ano 2003; a uma casa de 70 m2, localizada na zona rural de Brejetuba/ES, que fora utilizada como residência para a família; e aos bens móveis que guarneciam o lar.

4.
Embora a ausência de emprego regular não signifique, necessariamente, a ausência de verba suficiente ao custeio dos gastos cotidianos, a agravante labora com a coleta de resíduos não-perigosos (CNPJ nº 32.943.357/0001-08), ocupando, inclusive, a presidência da associação dos catadores de material reciclável do Município de Brejetuba/ES (CNPJ nº 22.021.397/0001-30), atividade que não gera uma renda considerável.

5.
Corrobora a precariedade econômica da agravante o fato de que é beneficiária do programa social “bolsa-família” e do “auxílio emergencial”, ambos voltados para as famílias brasileiras de baixa renda, identificadas por meio do Cadastro Único. Também revela a hipossuficiência financeira da agravante a circunstância de haver acordado com o ex-companheiro, na ação de alimentos por ele ajuizada, arcar com prestação alimentícia
in natura
, em favor dos dois filhos menores do casal, de uma cesta básica mensal, equivalente ao valor módico de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

6.
Há que se ponderar ainda que a agravante colacionou Declaração de Isenção do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física e que suas despesas cotidianas com aluguel e água somam a quantia aproximada de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais. Por fim, o fato de a recorrente estar assistida por advogado particular não constitui elemento para, isoladamente, afastar a presunção
juris tantum
de veracidade de que goza a declaração de precariedade econômica, sobretudo tendo em vista que litiga em comarca não provida pela Defensoria Pública Estadual.

7.

Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada para deferir benefício da gratuidade de justiça.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar na íntegra a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.